Tribunal: TJDFT
Processo: 0727702-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727702-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA COMERCIO DE MADEIRAS- EIRELI - ME REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO ALVES RIBON TOZETTI AGRAVADO: AGROPECUARIA MONTENEGRO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48852053), com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por VITÓRIA COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI EPP, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de AGROPECUÁRIA MONTENEGRO LTDA - ME, indeferiu pedido formulado por SUINOCOP SUINOCULTURA COPACABANA LTDA, terceiro estranho ao processo de origem. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 155739041 do processo de origem): “Nada a prover quanto ao pedido de ID 153327200, visto que o pleiteante não é parte nestes autos. Remetam-se os autos ao Arquivo Provisório, a fim de que se aguarde o transcurso dos prazo da prescrição intercorrente, conforme decisão de ID 55374993.” A recorrente defende, em apertada síntese, a reforma da decisão combatida, de modo a se determinar a sucessão da pessoa jurídica por seus sócios no polo passivo do cumprimento de sentença. Sustenta, em sua peça recursal, que o sócio da empresa executada manifestou expressamente que se responsabilizaria pelo passivo da pessoa jurídica de que era um dos sócios. Pugna pela concessão de tutela de urgência recursal. Sem contrarrazões ao recurso. É o relato do essencial. Decido. É consabido que a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença constitui, em tese, matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não obstante, ao observar com mais percuciência os dados do agravo de instrumento e, também, da ação de origem, constato que presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Nele subsistem questões que impedem seu conhecimento. Trata-se, primeiramente, da legitimidade recursal. A petição que ensejou a decisão recorrida foi veiculada por SUINOCOP SUINOCULTURA COPACABANA LTDA, parte que sequer integra a relação processual de base. Inclusive, essa foi uma das razões pelas quais o Juízo singular indeferiu o pleito. Coincidentemente, a questão levantada agora pela parte “estranha” ao cumprimento de sentença é a mesma discutida e enfrentada na decisão de ID 84815186 (dos autos de origem), qual seja: a sucessão da pessoa jurídica extinta por seus sócios. A conclusão que exsurge é óbvia: a pretensão recursal pode ser resumida na tentativa de reanálise, de forma indireta, dos termos da decisão já mencionada, em que o Juízo singular indeferiu o pleito. Por oportuno, transcrevo e renovo seus termos: “Nada a prover em relação ao pedido formulado pela parte exequente através de sua manifestação de ID 83669657. O artigo 51 do Código Civil é expresso no sentido de que “nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua”, o que, aparentemente, não ocorreu, tanto é que o autor ajuizou a presente ação. De acordo com o artigo 1.036, também do Código Civil, “ocorrida a dissolução, cumpre aos administradores providenciar imediatamente a investidura do liquidante, e restringir a gestão própria aos negócios inadiáveis, vedadas novas operações, pelas quais responderão solidária e ilimitadamente”. A mera dissolução da sociedade, feita, aparentemente, de maneira extrajudicial, não extingue as obrigações contraídas pela sociedade, tampouco afasta seu direito subjetivo à satisfação de eventuais créditos, mas apenas impõe a seus administradores a obrigação de se abster de realizar novas operações a partir de então, sob pena de responderem solidária e ilimitadamente. Conclui-se, portanto, que mesmo dissolvida a sociedade, remanesce sua personalidade jurídica até que ela ultime suas obrigações. Cumpre ainda destacar que, acerca desse tema, o Superior Tribunal de Justiça “equipara” a extinção da pessoa jurídica à morte da pessoa natural, de modo que os sócios da pessoa jurídica extinta, em se tratando de responsabilidade limitada, somente poderiam ser responsabilizados até o limite dos eventuais haveres recebidos. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. (grifei) 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. (grifei) 6. Recurso especial provido.” (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) Ainda que assim no fosse, o pleito formulado pela parte exequente se afigura como verdadeiro pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, de modo que, na forma do artigo 795, § 4o, do CPC, o requerimento deveria, obrigatoriamente, ter observado o disposto nos artigos 133 e seguintes do CPC, do que também não se desincumbiu a parte exequente, razão pela qual, sob esse viés, o pedido também deve ser indeferido. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de ID 83669657. Proceda-se a suspensão da execução pelo prazo do título executivo que deu causa ao ajuizamento da ação, no caso, pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 206, § 5o, I, do Código Civil c/c Súmula 150 do STF), contado a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da suspensão estabelecida através da decisão de ID 55374993. Advirta-se a parte exequente que, durante esse novo prazo de suspensão, está a fluir o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, do CPC). Transcorrido esse último prazo de suspensão, independentemente de manifestação, retornem os autos conclusos.” Ou seja, o pedido reavivado agora já foi decidido e indeferido, sendo alcançado pelo instituto da preclusão. Todavia, ao formular recurso, a empresa agravante tenta, ao que tudo indica, se valer de subterfúgio processual indevido, qual seja, utilizar provocação processual de terceira pessoa que não faz parte do processo para renovar pretensão já decidida e indeferida. Logo, verifica-se a manifesta ilegitimidade recursal (com relação à decisão indicada na peça de ID 49003796) e, ainda, a preclusão que impede a interposição de recurso contra aquela decisão proferida em 2/3/2021. Oportuno recordar que cabe à parte recorrente indicar corretamente todas as informações pertinentes (art. 1.016 do CPC), tais como os nomes das partes; a exposição do fato e do direito; as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo, e ainda o decisum de que se recorre. Eis a razão de ser do despacho de ID 48902430. Consequentemente, a ilegitimidade recursal, no caso, acaba por esvaziar, ao mesmo tempo, o interesse recursal, haja vista que eventual provimento judicial nesta Instância não poderia ter sido provocado por pessoa estranha ao processo. Menos ainda ao se constatar que seu verdadeiro intento era a revisão de decisão atingida pela preclusão temporal, já que o pedido era exatamente o mesmo, só que realizado por terceira pessoa, friso, estranha ao cumprimento de sentença movido pela agravante em face da agravada. Assim, em virtude da ausência de evidente liame subjetivo entre os interesses da peticionante (SUINOCOP SUINOCULTURA COPACABANA LTDA) e a recorrente (VITÓRIA COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI EPP) para com a recorrida (AGROPECUÁRIA MONTENEGRO LTDA), com relação ao processo e ao decisum atacado, o presente agravo não ostenta todos os requisitos necessários para ultrapassar a barreira do conhecimento, dada a manifesta ilegitimidade recursal. Por tais fundamentos, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de ID 47203415. Intime-se. Comunique-se ao Juiz da causa. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador